Tribunal: TJDFT
Processo: 0723981-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0723981-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO À agravada para manifestar-se sobre o agravo interno, no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília, 03.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR